Tribunal: STF
Processo: ARE 1568779
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO PELO CLUBE ATLÉTICO INDIANO E ADOÇÃO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPEDIR A OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA ENTIDADE PRIVADA PARA CESSAR O USO DO BEM PÚBLICO E INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS. MOROSIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPEDIR A OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisões da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos pelo Município de São Paulo e pelo Clube Atlético Indiano, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. 



    LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Legitimação extraordinária. Defesa do patrimônio público municipal. Artigo 129, III, da Constituição Federal e artigo 1.°, VIII, da Lei da Ação Civil Pública. Inteligência da Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça. Objeção processual rejeitada. 



      INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Objeto da ação. Desocupação de imóvel público, indenização pelo uso irregular e atribuição de correta destinação da área. A petição inicial delimita e descreve o imóvel público invadido. Determinação e certeza dos pedidos. A petição inicial encerra conteúdo lógico-jurídico que habilita o desencadeamento dos atos da jurisdição, porquanto apresenta os fatos e fundamentos que envolvem a causa de pedir permitindo, no plano hipotético, a análise do pedido. Objeção processual afastada. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Preservação da marcha processual sob o domínio do contraditório e da ampla defesa. Efetiva e concreta participação das partes para o julgamento antecipado dos pedidos mediatos. O julgador registra os meios de prova produzidos para formar convicção segura e convincente sobre a matéria controvertida. Prevalência do regime preclusivo. Desinteresse das partes na abertura da fase de instrução. Não cabimento do pedido produção de prova pericial em fase recursal. Prova pericial prescindível para o julgamento da causa diante da robusta prova documental carreada aos autos. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. Identificação de morosidade da Administração na adoção de providências concretas para a retomada do imóvel. Admissibilidade da tutela do patrimônio público por meio de ação civil pública. Inocorrência de violação ao princípio da autonomia entre os poderes. Omissão ou incapacidade por falta de organização do Estado qualifica e legitima o controle jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo. Reconhecimento do esbulho possessório cometido pelo Clube Atlético Indiano que, por anos, utilizou imóvel pública como área de lazer exclusiva para seus sócios. Configuração do dever de indenizar os danos causados. Caráter preponderantemente difuso dos interesses lesados decorre da privação de uso da área institucional pela sociedade paulistana. Destinação do valor da indenização, bem como de eventual valor arrecadado a título de multa cominatória, em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados. Inteligência do art. 13 da Lei 7.347/85. Razoabilidade e adequação do prazo fixado para a atribuição de correta destinação e implantação de equipamentos urbanos no imóvel municipal. Sentença mantida. 



    NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.” (Doc. 24, p. 3-4, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo (Doc. 30) e pelo Clube Atlético Indiano (Doc. 32) foram desprovidos (Doc. 35).



    Nas razões do apelo extremo, o Clube Atlético Indiano apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, inciso LV, 37 e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta que “resta inegável que a decisão como proferida em Primeira Instância e ratificada neste Sodalício, tolheu completamente aos requeridos, notadamente ao ora recorrente, a possibilidade do contraditório e ampla defesa, COM OS MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES, e a segunda, é a total e descabida ingerência do Ministério Público em questões que dizem respeito unicamente ao Município de São Paulo, o que nos leva a sua total FALTA DE INTERESSE DE AGIR, o que nos torna forçoso concluir pela EXTINÇÃO da AÇÃO, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil” (Doc. 42, p. 5). Acresce que “razão assiste à MUNICIPALIDADE, quanto ao fato incontroverso de que toda e qualquer implantação ou implementação de equipamentos ou melhoramentos públicos, monitoramento e destinação de áreas tidas e havidas como de interesse do Município, e diante das necessidades da população da região como um todo, é MATÉRIA PRIVATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, e ‘data vênia’, não comporta apreciação pelo Poder Judiciário, o que, fere totalmente o princípio da Hierarquia dos 03(três) Poderes Públicos tal qual constituídos, e notadamente a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, de cada um deles, ferindo assim as disposições do artigo 37 da Constituição Federal, na exata proporção de que a cada um dos Estados Constituídos, Estados, União e Municípios, obedecerão sempre os princípios da LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIENCIA” (Doc. 42, p. 7). Argumenta, de outro lado, que “houve dupla violação de direitos fundamentais das Recorrentes, notadamente no que diz respeito, a instrução probatória, que ao contrário do que manifestado da decisão ora censurada, não houve preclusão, uma vez que, tendo o Ministério Público, ora recorrido, questionado ocupação irregular pelo recorrente, da mesma área em Ação de Reintegração de Posse movida por Jair Ricci Peixoto Laguna e outros, Processo n°. 0070724-77.2010.8.26.0002, como acima já mencionado, ‘O RISCO’ de estarmos litigando em áreas sobrepostas, é iminente, e nem se diga, como mencionado o V.Acórdão ora censurado (fls. 9) que ‘esta prova pericial seria ‘prescindivel’, porquanto a prova documental carreada aos autos é suficiente para resolução da matéria controvertida” (Doc. 42, p. 9) .



    Por sua vez, o Município de São Paulo (Doc. 46), nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2º da Constituição da República. Defende, em síntese, que tomou todas as providências necessárias para a retomada do bem público municipal objeto da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, não havendo que se falar em morosidade da administração pública. Acresce que “a verificação do interesse público para a implantação de equipamentos urbanos, equipamentos administrativos ou edifícios, como forma de dar correta destinação ao bem público, é matéria privativa do Poder Público Municipal, não comportando apreciação pelo Judiciário, por se cuidar de juízo de mérito e não de legalidade” (Doc. 46, p. 25).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 50 e 51).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário do Clube Atlético Indiano diante dos óbices das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e, quanto ao recurso extraordinário de Município de São Paulo, inadmitiu-o por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Docs. 57 e 58). Inconformados, o Município de São Paulo e o Clube Atlético Indiano interpuseram os presentes agravos (Doc. 61 e 67).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram estabelecidos por esta Suprema Corte, no âmbito do RE 684.612, Redator p/ o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Tema 698 de Repercussão Geral. Cite-se ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde.



      1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (DJe de 04/08/2023, destaquei)



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, o CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/02/2017, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/02/2017, destaquei) 



    Com efeito, o Tribunal de origem manteve a sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando cessar a ocupação irregular de área pública por parte do Clube Atlético Indiano. Veja-se excerto do acórdão ora recorrido:



    “O Ministério Público ajuizou ação civil pública objetivando cessar a ocupação irregular de área pública por parte do Clube Atlético Indiano. 



    A causa de pedir anuncia a irregularidade da ocupação da área 2M, de 3.798m2, pelo referido clube. Informa o esbulho possessório e enriquecimento ilícito do Clube determinam o dever de indenizar. 



    Objetiva a condenação do Clube Atlético Indiano na obrigação de: 1) cessar o uso do imóvel municipal indicado no croqui de fls. 45, sob pena de multa diária de R$ 1.200,00; 2) indenizar o enriquecimento ilícito e os danos urbanísticos e ambientais causados à sociedade e ao patrimônio municipal, em montante a ser apurado em liquidação e destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados. 



    Postula a condenação do Município de São Paulo ao monitoramento da área para evitar nova ocupação e atribuição da correta, destinação ao bem público no prazo de 180 dias por meio de implantação de equipamentos urbanos, administrativos ou edifícios públicos, sob pena de multa diária de R$ 1.200,00. 



    A r. sentença julgou procedente o pedido mediato. 



    (...)



    Não há falar na hipótese de inépcia da petição inicial em razão de estar acompanhada de croqui desatualizado. 



    (...)



    Na hipótese dos autos o Ministério Público formulou pedido objetivando a desocupação de imóvel público, a indenização pelo uso irregular e atribuição de correta destinação da área. A exordial delimita a contento as dimensões, descrevendo que o imóvel possui 3.798,00 m2. A causa de pedir a informa ainda, a existência de processos administrativos versando sobre a invasão da área pública e que a morosidade na solução administrativa do conflito, que se prolonga desde 2005, foi o fator determinante do ajuizamento da ação ó civil pública pelo legitimado extraordinário. 



    Importante registrar que a exordial foi instruída com cópias em que a Procuradoria do Município manifesta ciência da invasão e informa a adoção de providências administrativas com vista à retomada da área pública consistente no espaço livre 2M (fls. 193, 208, 229/239 e 246/249).



    Como se vê, a parte autora informou elementos suficientes e adequados para assegurar a impugnação especificada dos réus, permitindo-lhes ofertar defesa concreta e individualizada. 



    Desse modo, houve o atendimento dos requisitos essenciais de que trata o artigo 319 e ss. do Código de Processo Civil, com a delimitação da matéria alegada, possibilitando aos réus, ora apelantes, controverter de maneira ampla e especificada as alegações do autor. 



    (...)



    Rejeito a alegação de cerceamento de defesa. 



    No momento processual adequado o Clube Indiano deixou decorrer ‘in albis’ o prazo para promover a instrução probatória (fls. 561/564). 



    O Código de Processo Civil reserva fase apropriada para delimitar as questões controvertidas relevantes e viabilizar a produção dos meios de prova. Nesse cenário, o regime preclusivo impulsiona a marcha processual, sob o domínio do contraditório e da ampla defesa. A inatividade da parte determina a preclusão. 



    No mais, ainda que o recorrente houvesse requerido tempestivamente a produção de prova pericial, sua realização era prescindível porquanto a prova documental carreada aos autos é suficiente para a resolução da matéria controvertida. 



    A prova documental carreada à exordial evidencia a ausência de identidade entre a área pública em questão daquela que é objeto da ação de reintegração de posse promovida por particulares. 



    É fácil perceber a distinção das áreas porquanto o imóvel do Município é denominado espaço livre 2M e conta com 3.798m2 (fls. 4), ao passo que o bem disputado na ação possessória ajuizada por Jair Ricci e Helena Beatriz em face do Clube Atlético Indiano são descritos como lotes de terreno 01 a 08 da Quadra A, identificado pelo contribuinte 103.046.0113-5, com área total de 4.918m2 (fls. 703). Pela foto aérea colacionada às fls. 62 é possível vislumbrar claramente a distinção entre os imóveis. 



    Nota-se, assim, que o apelante pretende a realização de ato processual inútil para solução do litígio, o que descaracteriza o cerceamento de defesa, conforme o disposto no art. 139, inciso II, e parágrafo único do art. 370, ambos do Código de Processo Civil.



    (...)



    Importante consignar que ficou devidamente comprovada a invasão da área pública municipal denominada 2M, pelo Clube Atlético Indiano. 



    Nesse sentido, o Parecer da Procuradoria do Município exarado no Processo Administrativo 2005-0.311.181-0, que aponta a ocupação irregular pelo Clube Atlético Indiano de área pública corresponde ao Espaço Livre 2M, com 3.798 m2, com proposta de abertura de processo administrativo para tratar da desocupação (fls. 238/239). 



    A Administração Pública reconhece o esbulho possessório, contudo, não adotou medidas concretas para a retomada da área pública. 



    Ressalto que a invasão foi inicialmente constatada pelo serviço de fiscalização da prefeitura em 28.11.2005 (fls. 230). Não obstante a conclusão do processo administrativo em 2007 no sentido de que deveriam ser adotadas providencias tendentes à desocupação (2481249), considerando a ausência de adoção das medidas administrativas ou judiciais pertinentes pelo poder público municipal até junho de 2009, o Ministério Público promoveu a ação civil pública em face do Município e do particular. 



    Como se vê, o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil perdurou desde janeiro de 2006 (fls. 19) até junho de 2009 (fls. 392v 0), ou seja, por mais de três anos. 



    Assim, é lícito concluir que embora esse período fosse suficiente, o Município deixou de promover as medidas de retomada da área pública, dando ensejo à atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio publico municipal, nos termos que lhe confere o art. 129, III, da Constituição Federal e art. 1º, VIII, da Lei 7.347/85. 



    Não há falar na hipótese de invasão de matéria pelo Poder Judiciário na Administração Pública. Incumbia ao Município, em observância aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas, impedir a ocupação de área municipal por entidade privada e sem qualquer contrapartida à coletividade. 



    Conforme salientado na sentença, para que o particular usasse a área era imprescindível a deflagração de certame para, permitir a participação de todos os interessados e opção pela oferta mais vantajosa ao interesse público.



      Certamente a edificação em área pública e restrição de acesso exclusivamente aos sócios do clube não atende aos anseios da comunidade local (fls. 340/344). 



    Ora, diante da parcimônia ou omissão do Estado, o desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo, vez que a parte pretende tão somente o cumprimento do dever constitucional do Município de preservação do patrimônio público. 



    Certamente o esbulho possessório cometido pelo Clube que, por anos, utilizou o local como área de lazer exclusivamente para seus sócios, determina a obrigação de indenizar os danos causados ao interesse público.



      Passo a apreciar o segundo capítulo da controvérsia, que envolve a destinação do valor da indenização e da multa cominatória. 



    Importante consignar o caráter preponderantemente difuso dos interesses lesados pelo uso indevido da área pública pelo Clube Indiano. 



    A invasão da área foi a causa determinante de danos de ordem urbanística, ambiental e ao patrimônio municipal, porquanto a sociedade paulistana como um todo deixou de usufruir da área institucional situada às margens da Represa Guarapiranga. 



    A Lei da Ação Civil Pública determina que, havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um Fundo Gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13). 



    Diante da expressa previsão legal, não comporta albergamento o pedido de destinação ao Município da verba indenizatória e de eventual produto da multa cominatória fixada na sentença. 



    Assim, versando a ação civil pública sobre interesse transindividual indivisível, a condenação em dinheiro, bem como de eventual valor arrecadado a título de multa cominatória, reverterá para o Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados (Lei 6.536/89 e Decreto Estadual 27.070/87). 



    (...)



    Como se vê, o direito vigente não alberga a pretensão de destinação do produto da indenização em contrariedade com sua destinação legal. 



    Dessarte, como a ação civil pública tutela interesses difusos de natureza indivisível, cujos titulares são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato (art. 81, paragrafo único, I, do CDC), o valor da condenação e multa cominatória deverão ser revertidos ao Fundo de que cuida o art. 13 da Lei 7.347/85. 



    Em relação ao terceiro capitulo da insurgência, interessa saber se o prazo de 180 fixados é razoável para a implantação dos equipamentos necessários para a correta destinação da área pública. 



    A r. sentença condenou o Município de São Paulo na obrigação de monitorar a área, evitando nova ocupação ilegal, bem como a dar correta destinação do bem público, no prazo de 180 dias, mediante a implantação de equipamentos urbanos, administrativos ou edifícios públicos, observando as peculiaridades do local e necessidades da população, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. 



    Como se sabe, a regra nas ações civil públicas é a de que os recursos tem apenas o efeito devolutivo (art. 14 e 21 da LACP). Na hipótese dos autos, contudo, este Colegiada atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação (fls. 720/725).



    Embora publicada em 14 de julho de 2014, por problemas inerentes ao processamento do recurso de apelação, especificamente em razão da demora na abertura de vista para contrarrazões, que somente ocorreu em 13.11 p.p., já se passaram quase 05 (cinco) anos da prolação da sentença! 



    Considerando o considerável prazo decorrido da sentença condenatória e, ainda, que no processo administrativo já estavam avançadas as tratativas para a retomada da área, entendo pela razoabilidade do prazo fixado de 180 dias para a implantação de equipamentos urbanos e correta destinação da área.



    Nesse cenário, irretocável a r. sentença.” (Doc. 26, p. 5- 14, destaquei)



    Destarte, constata-se que, para acolher a pretensão das partes ora agravantes e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Lei 7.347/1985, Código de Defesa do Consumidor, Lei 6.536/1989 e Decreto Estadual 27.070/1987), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    O acórdão roa recorrido está harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interferência judicial em políticas públicas pode ser realizada de forma excepcional, quando latente a ausência ou deficiência grave do serviço. 



    Ademais, a análise dos outros pontos relativos à preclusão do direito do Clube Atlético Indiano em promover a instrução probatória, comprovação nos autos da invasão da área pública municipal pela entidade, que causou danos à ordem urbanística, ambiental e ao patrimônio municipal, e à inércia do Município de São Paulo em adotar as medidas necessárias a proteção do bem público demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido foram os julgados proferidos por esta Suprema Corte, em casos similares ao presente: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP–425. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.504.848-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 17/03/2025, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.378.111-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/07/2022, destaquei)



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010. 



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, §